Tribunal: TJDFT
Processo: 0755747-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL DA PACIENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente presa preventivamente após descumprimento de medidas protetivas de urgência e prática de ameaça contra sua genitora, no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se a ilegalidade da custódia, em razão da vulnerabilidade psíquica e social da paciente, postulando-se sua revogação ou, alternativamente, a substituição por internação psiquiátrica, diante da instauração de incidente de insanidade mental e da anuência ministerial à medida terapêutica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) definir se é juridicamente possível sua substituição por internação provisória antes da conclusão do incidente de insanidade mental regularmente instaurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paciente, ciente das medidas protetivas impostas, dirigiu-se à residência da vítima, exigiu dinheiro, proferiu ofensas e ameaças, e demonstrou intenção de agressão física, evidenciando descumprimento deliberado de ordem judicial e risco concreto de reiteração delitiva.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a ineficácia das medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.
5. A existência de incidente de insanidade mental pendente de conclusão não autoriza, por si só, a substituição da custódia por internação psiquiátrica, sendo imprescindível a produção de laudo pericial conclusivo sobre a (in)imputabilidade da paciente, conforme previsto no art. 319, VII, do CPP.
6. O sistema prisional dispõe de estrutura mínima para acompanhamento psiquiátrico, não havendo incompatibilidade entre o tratamento necessário e a manutenção da custódia cautelar, que visa proteger a vítima e prevenir a continuidade das condutas delitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A reiteração de condutas violentas e o descumprimento consciente de medidas protetivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
2. A instauração de incidente de insanidade mental não autoriza, de forma automática, a substituição da prisão por internação psiquiátrica, sendo indispensável a conclusão de laudo técnico pericial.
3. A custódia preventiva não constitui constrangimento ilegal quando se revela necessária, proporcional e respaldada em elementos concretos de periculosidade, ainda que a paciente demande acompanhamento psiquiátrico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 149, 312, 313, III, e 319, VII; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei n. 10.216/2001; Resolução CNJ n. 487/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 96.787, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 21/11/2011; STJ, AgRg no RHC 185.746/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 11/10/2023; TJDFT, HC 0722719-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10/07/2025; HC 0740178-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 24/10/2024; HC 0752457-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 23/01/2025; HC 0732407-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 17/08/2023.